Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014119-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA PORTELA - CPF: 864.474.751-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROVAS UNILATERAIS – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de ordem de serviço assinada e áudio, no qual a parte promovente se identifica, confirma o nome completo, não há se falar em necessidade de produção de prova pericial.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial ante a comprovação da origem dos débitos negativados
, ainda, julgou
procedente o pedido contraposto (R$ 104,97)
, conforme dispositivo que cito
:

Assim sendo, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a parte autora ao pagamento do valor de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de ajuizamento da ação.

Condeno ainda a parte Reclamante ao pagamento da quantia equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenação da ré em danos morais. Ainda, para afastar a condenação em pedido contraposto.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção no valor total de
R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos)
, se tratando de restrição indevida.

Sustentou que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços, apresentando somente telas sistêmicas, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência do débito
R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos)
, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 11.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 197057731, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, diante da existência de telas sistêmicas da contratação e de histórico de vários pagamentos realizados, que vinculam a parte promovente ao contrato cujo débito foi inscrito.

Assim, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Embora a parte recorrente alegue a inexistência de relação jurídica, há nos autos telas sistêmicas da contratação e históricos de pagamentos.

O recurso é genérico e se limita a alegar que a sentença tomou por base provas unilaterais.

Oportuno, todavia, registrar que as provas advindas dos sistemas da parte recorrida não merecem ser desconsideradas tão por tal fato, eis que com elas se verifica a existência de comprovação de pagamento realizado pela parte recorrente/consumidor em face da recorrida/fornecedora, fato que empresta fundamento à conclusão verificada no ato sentencial.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024